Tribunal: TJSP
Processo: 1002495-45.2024.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação. Seguro. Inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Descontos realizados em conta corrente sem autorização da autora, a título de seguro sequer contratado. Prescrição quinquenal. Cabimento. Inteligência do artigo 27, do CDC. Precedente do C. STJ. Decurso de prazo superior a cinco anos entre o ajuizamento da demanda e a data do último desconto que

Ementa:
Apelação. Seguro. Inexistência de débito c.c. repetição de indébito e indenização por danos morais. Descontos realizados em conta corrente sem autorização da autora, a título de seguro sequer contratado. Prescrição quinquenal. Cabimento. Inteligência do artigo 27, do CDC. Precedente do C. STJ. Decurso de prazo superior a cinco anos entre o ajuizamento da demanda e a data do último desconto que leva ao acolhimento da preliminar prescricional. Sentença reformada. Recurso da ré provido, prejudicado o da autora.